Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. INCAPACIDADE CIVIL NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico.
2. Fatos relevantes. (i) em 25.6.2018, a parte autora (ora apelante) teria celebrado negócio jurídico, por meio de “instrumento particular de cessão de direitos”, no qual teria cedido seus “direitos” sobre o imóvel localizado na QNR 05, Conjunto C, Lote 25, Ceilândia/DF ao segundo réu, cuja contraprestação seria receber imóvel em dação em pagamento situado no Lote 23 da Chácara Ponte n. 01, Conjunto B, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF; (ii) de acordo com o laudo pericial, “não é possível determinar com precisão se o autor apresentava comprometimento da capacidade de realizar atos da vida civil” no momento da celebração do ato jurídico impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) seria (ou não) viável o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) seria cabível a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes (cessão de direitos), sob a fundamentação de incapacidade civil do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, já que a parte autora não indicou com precisão o objetivo e a finalidade da prova subjetiva requerida, tampouco especificou sua relevância para o esclarecimento da questão, a se presumir que as testemunhas não teriam presenciado a celebração do negócio jurídico que se pretende anular. Rejeitada a preliminar de nulidade.
5. Inquestionável que é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, uma vez que é insuscetível de confirmação e nem convalesce pelo decurso do tempo, de sorte que as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Já o negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente incapaz é anulável, e pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro (CC, arts. 166, inc. I, 168, parágrafo único e 169, 171 e 172).
6. No caso concreto, com base no laudo pericial, a despeito de se constatar que o autor, à época da celebração do negócio jurídico (primeiro semestre de 2018), “já apresentava o transtorno mental”, não seria apto a comprovar, de forma robusta, que no referido momento negocial ele estaria incapaz de celebrar os atos da vida civil (absoluta ou relativamente), notadamente porque a incapacidade civil não se presume, a qual deve ser expressamente decretada judicialmente ou comprovada de forma inconteste por meio de laudos e relatórios médicos com as específicas limitações, sobretudo se ausente demonstração de pedido de interdição judicial.
7. Importante assinalar que, conforme relatado pelo perito, pessoas com esquizofrenia podem ser capazes de manter empregos, de se inserirem na sociedade normalmente, desde que recebam o apoio adequado, como terapia, medicação e suporte da família e da comunidade. No ponto, apesar de não estar evidenciado suporte da família (fator não determinante à outra definição jurídica da questão), constata-se que o autor faz uso regular de medicação desde 2016, e teria suporte para a realização de terapia ocupacional perante a Secretaria de Estado de Saúde do GDF.
8. Desse modo, a considerar que a parte autora teria ajuizado a presente demanda judicial em nome próprio e que não estaria submetido aos “termos da curatela” (interdição judicial), dessume-se que apresentava higidez mental suficiente para a celebração de negócio jurídico, a despeito de possuir doença de ordem psíquica controlada por medicamentos.
IV. DISPOSITIVO.
9. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 443; CC, arts. 166, inc. I, 168, parágrafo único, 169, 171, 172 e 184.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: acórdão 1371868, Relator Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 27.09.2021; acórdão 1935947, Relatora Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe: 04.11.2024; acórdão 1917940, Relatora Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe: 18.09.2024; acórdão 1384425, Relator Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 18.11.2021.